Tribunal: TJMT
Processo: 1016253-18.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016253-18.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), RAFAELA PERIUS DOS SANTOS - CPF: 054.811.031-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO LEI N. 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA - LIMINAR DEFERIDA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TEORIA DA IMPREVISÃO– INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A aplicação da Teoria da Imprevisão não pode ser confundida com a dificuldade de adimplemento, a qual constitui verdadeira condição do devedor e não da qualidade da prestação. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1008072-60.2020.8.11.0006, RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 25/08/2021).

II – A alteração econômica do devedor decorrente do desemprego ou divorcio, não constitui fato excepcional e/ou extraordinário, a ponto de autorizar a aplicação da teoria da imprevisão, pelo contrário, são circunstâncias previsíveis, da vida em sociedade, inerentes ao risco do contrato de financiamento celebrado.

(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1014966-25.2020.8.11.0015, RELATORA: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 23/11/2022).

III - honorários de advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judicial gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de apelação interposta por RAFAELA PERIUS DOS SANTOS, contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, nº 1016253-18.2023.8.11.0015, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em desfavor de ORA APELANTE.

Na origem, o banco requerente aduziu ter concedido a parte autora, crédito no valor de R$ 26.866,72 (vinte e seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e setenta centavos).

para ser restituído por meio de 42 prestações mensais, no valor de R$ 640,16 (seiscentos e quarenta reais e dezesseis centavos), com vencimento final em 17/07/2025.

Aduziu que em garantia das obrigações assumidas a parte requerida transferiu em Alienação Fiduciária, um automóvel VOLKSWAGEN, FOX FLEX,

Ano: 2010/2011, cor branca, RENAVAM: 00250406659.

Que em decorrência do inadimplemento contratual, ingressou com a ação de busca e apreensão em face da devedora fiduciante, buscando obter a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo.

O Juiz de piso deferiu a liminar, e ato seguinte houve a apreensão do veiculo, bem como houve a citação.

Apresentada contestação, a devedora fiduciante apontou circunstância superveniente que afetou sua condição financeira.

Discorreu acerca da abusividade da cobrança da integralidade da dívida.

Ofereceu proposta de pagamento.

Após analise dos autos o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

'Ocorre que, embora incida ao caso o Código de Defesa do Consumidor, para incidência da Teoria da Imprevisão, necessário que a parte demonstre minimamente a alegada alteração da situação fática, posto que a arguição genérica não serve de argumento para a revisão contratual.

(...)

Convém salientar ainda, que, a despeito da argumentação da parte ré, consoante se depreende do § 1º do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei n. 14.181/21 - Lei do Superendividamento), excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relação de consumo, aquelas provenientes de contratos de crédito com garantia real.

(...)

Assim, caracterizado o inadimplemento contratual, a consequência é a apreensão do bem, conforme dispõe o Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal.

Nessa perspectiva, não comprovada a quitação a tempo e modo do contrato, merece acolhimento o pedido da parte autora com a consolidação da posse e propriedade do bem em seu nome, cuja apreensão liminar torno definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de consolidar nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena do veículo Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: FOX FLEX, 2010/2011, cor branca, Chassi: 9BWAA05Z0B4076568, Placa: NUF8559, conforme descrito na exordial, confirmando a liminar concedida nos autos, sendo facultada a venda a terceiros, respeitando-se os termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça à parte ré, a cobrança fica sobrestada (art. 98, § 3º, CPC).'

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo;
(i)
a necessidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Teoria da Imprevisão;
(ii)
que a apelante enfrentou momento turbulento em sua vida, ficando desempregada;
(iii)
ainda, que devido à sua separação matrimonial, teve que assumir sozinha com as suas despesas e das suas filhas;
(iv)
que diante dessas situações, não possui renda suficiente para sustentar sua família e honrar com as parcelas do contrato de financiamento veicular; (v) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para determinar a modificação do contrato, nos termos da petição inicial.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de apelação interposta por RAFAELA PERIUS DOS SANTOS, contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, nº 1016253-18.2023.8.11.0015, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em desfavor de ORA APELANTE.

Inicialmente observo que a apelante confessa que tornou-se inadimplente em razão de supostos fatos supervenientes que a impediram de arcar com suas obrigações contratuais.

Pois bem,

A parte apelante requer a reforma da sentença, aduzindo ter passado por problemas financeiros decorrentes de desemprego e da separação do seu conjugue.

Entretanto, em que pese o triste infortúnio que acometera a parte apelante, a afirmação de que não mais possui condições de saldar a dívida assumida, não a exonera de sua obrigação. E sequer impõe à instituição bancaria requerente/apelada receber o crédito da forma como melhor atende a devedora.

Para que a excludente de responsabilidade de fatos extraordinários e imprevisíveis implique na inimputabilidade da devedora, necessário de faz, além da comprovação de sua ocorrência, o nexo de causalidade entre o acontecimento e o inadimplemento verificado, bem como que o devedor demonstre que aquele evento revelou obstáculo intransponível ao cumprimento da obrigação.

No caso específico dos autos, a alteração econômica da devedora decorrente do desemprego do termino do seu matrimonio, não constitui fato excepcional e/ou extraordinário, a ponto de autorizar a aplicação da teoria da imprevisão, pelo contrário, são circunstâncias previsíveis, da vida em sociedade, inerentes ao risco do contrato de financiamento celebrado.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO LEI N. 911/69 – TEORIA DA IMPREVISÃO – NÃO APLICAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

A aplicação da Teoria da Imprevisão não pode ser confundida com a dificuldade de adimplemento, a qual constitui verdadeira condição do devedor e não da qualidade da prestação.
(...)” (TJMT, RAC N. 1002635-04.2021.8.11.0006, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO DA ROCHA, JULGADO EM 13/07/2022)

Ainda,

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - INADIMPLÊNCIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – EVENTOS IMPREVISÍVEIS E EXTRAORDINÁRIOS INDEMONSTRADOS – DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SALDO A RECEBER - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Para que a excludente de responsabilidade de fatos extraordinários e imprevisíveis implique na inimputabilidade do devedor, necessário de faz, além da comprovação de sua ocorrência e do nexo causalidade entre o acontecimento e o inadimplemento verificado, que o devedor demonstre que aquele evento revelou obstáculo intransponível ao cumprimento da obrigação.

II -
A alteração econômica do devedor decorrente do desemprego ou gravidez, não constitui fato excepcional e/ou extraordinário, a ponto de autorizar a aplicação da teoria da imprevisão, pelo contrário, são circunstâncias previsíveis, da vida em sociedade, inerentes ao risco do contrato de financiamento celebrado.

III - Com a procedência da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, eventual devolução de valores apenas ocorrerá se o bem localizado for vendido e quitado o crédito do banco fiduciário, bem como se restar algum saldo em favor do devedor fiduciante.' (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1014966-25.2020.8.11.0015, RELATORA: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 23/11/2022).

Por fim,

'APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TEORIA DA IMPREVISÃO. FATO SUBJETIVO. DESEMPREGO E DIMINUIÇÃO DE RENDA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para efetivar a revisão contratual baseada na teoria da imprevisão, deverão ser demonstrados acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que alterem as circunstâncias objetivas do contrato. Fatos subjetivos, como o desemprego e a diminuição de renda do apelante, não autorizam a revisão contratual.

2. Recurso conhecido e desprovido.' (TJAC, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 0703656-19.2020.8.01.0001, RELATORA: DESA. REGINA FERRARI, JULGADO EM 25/04/2022)

Assim, preenchidos os requisitos do artigo 2º, § 2º e artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, bem como diante da impossibilidade de aplicação da teoria da imprevisão, a sentença que deve ser mantida.

Diante do exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, majoro os honorários de advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judicial gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024